Tribunal: TJES
Processo: 5019699-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019699-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME DOMICILIAR E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do preenchimento do requisito subjetivo, em razão do descumprimento das condições do regime domiciliar e da prática de novo crime durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas os 12 meses anteriores ao pedido ou todo o histórico prisional; e (ii) determinar se o descumprimento das condições do regime domiciliar e a prática de novo crime configuram fundamento idôneo para indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional exige a análise de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses anteriores ao pedido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1161).

4. O descumprimento das condições impostas no regime domiciliar e a prática de novo crime durante a execução da pena demonstram ausência de responsabilidade e disciplina, configurando fundamento legítimo para indeferir o benefício, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

5. A análise rigorosa do comportamento prisional é essencial para assegurar que o apenado possua condições de reintegração social ao ser beneficiado com o livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional considera todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.

2. O descumprimento das condições do regime domiciliar e a prática de novo crime durante a execução da pena constituem fundamentos idôneos para indeferir o livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, alíneas "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; TJES, AgExec 5008007-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 18/11/2024; TJES, AgExec 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 04/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0012863-05.2013.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11507704), sustenta que a apenada preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do benefício.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11507707), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11583187), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0012863-05.2013.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11507704), sustenta que a apenada preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do benefício.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

No caso, embora a conduta carcerária da apenada tenha sido classificada como “BOA” nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do livramento condicional, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido pelo fato de que a reeducanda havia sido presa em flagrante no momento em que estava com a sua prisão domiciliar revogada ante o descumprimento das condições.

Além disso, fundamentou no fato de que houve a condenação pelo crime praticado durante a prisão domiciliar, inclusive, já tendo ocorrido a unificação das penas.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pela agravante, tais fundamentos são idôneos para o indeferimento do livramento condicional, sobretudo se considerar que não se trata de faltas graves demasiadamente antigas.

Ora, o descumprimento das condições do regime domiciliar e o cometimento de novo crime nesse ínterim revelam uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado).
2. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime no curso da execução penal, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. Recurso improvido.
(TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5008007-57.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/11/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO (FUGA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
In casu, consta dos autos que o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto não retornou para a unidade prisional, dessa forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017, sendo recapturado na data de 19/09/2020. Logo, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e, ainda, não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5004471-09.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.